Tribunal: CARF
Processo: 10831.720001/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.720001/2011-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.684 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND. COM. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DADOS ARMAZENADOS EM MEIO DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE
APRESENTÁ-LOS
À
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em se tratando de ocorrências havidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, no dia 24 de outubro de 2013, no caso de infração por falta de
apresentação de dados armazenados em meio digital/magnético exigidos pela
Secretaria da Receita Federal, em não havendo comprovação de que o sujeito
passivo não cumpria o dever de escriturar tais dados, por força do disposto no
art. 106 do Código Tributário Nacional, a autoridade julgadora deverá aplicar a
penalidade mais branda, que é a prevista na Lei no 12.766/2012, e não a
prevista no art.12 da Lei no 8.218/91.
MULTA
REGULAMENTAR.
APRESENTAÇÃO
DE
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS. INOBSERVÂNCIA DE FORMA.
São aplicáveis as multas previstas na legislação em vigor quando restar
configurado os arquivos digitais requisitados pela autoridade fiscal, com
observância dos preceitos legais, não observarem a forma prescrita nos atos
normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a aplicação
da retroatividade benigna à multa por atraso na entrega de arquivos digitais, no ano calendário de
2010, incidindo, na hipótese, a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001, com a alteração
introduzida pelo art. 8 da Lei 12.766/2012.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.720001/2011-14
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial do contribuinte (fls. 649/692), admitido em despacho
de agravo (fls. 824/831) quanto à matéria "cancelamento da multa por erro de forma pela
ausência de prejuízo para a atividade fiscalizatória", em face do acórdão 1301-001.961, de
03/03/2016, o qual restou assim ementado:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS E SISTEMAS.
ARTS. 11 E 12 DA LEI no 8.218/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 57 DA MP
2.15835/ 2001.
Em caso de descumprimento das obrigações acessórias instituídas pelo art. 11 da Lei no
8.218/1991 aplicam-se as penalidades estabelecidas no art. 12 do mesmo diploma legal.
As penalidades de que trata o art. 57 da MP no 2.15835/ 2001, mesmo após as
modificações introduzidas pela Lei no 12.766/2012, se aplicam exclusivamente ao
descumprimento de obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779/1999, o que não é o caso dos presentes autos. A obrigação acessória criada pelo
art. 11 da Lei no 8.218/1991 não se confunde com aquela criada pela IN RFB no
787/2007, com base na delegação de competência do art. 16 da Lei no 9.779/1999.
MULTA REGULAMENTAR. APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS.
INOBSERVÂNCIA DE FORMA.
São aplicáveis as multas previstas na legislação em vigor quando restar configurado os
arquivos digitais requisitados pela autoridade fiscal, com observância dos preceitos
legais, não observarem a forma prescrita nos atos normativos.
Como se depreende dos termos da petição de agravo do contribuinte (fls.
808/821), em relação à matéria admitida, restringe-se sua insurgência quanto à multa aplicada
em função da entrega de arquivos digitais fora dos padrões determinados pela legislação (“3.2
...cancelamento da multa por erro de forma pela ausência de prejuízo para a atividade
fiscalizatória. Dissídio com o Acórdão n. 103-23.335”). Entende a recorrente, em suma, e em
consonância com o paragonado, que mesmo havendo erro de forma nos arquivos digitais, mas
desde que esse erro não impeça o exame efetivo do conteúdo das informações, o que afirma ser o
caso em apreço, descabe a aplicação da multa. Alega que “a ausência de providências pelo Fisco
ao receber os arquivos magnéticos com falhas de forma é decorrência lógica do fato de que o
seu conteúdo pôde ser examinado, não havendo qualquer prejuízo à fiscalização”. Acresce que
se assim não fosse, “o Fisco teria imposto a multa prevista no inciso II da Lei 8.218/91 ou, ao
menos, teria intimado a Agravante a apresentar esclarecimentos adicionais, o que não ocorreu”.
Em contrarrazões, pugna a Fazenda Nacional (fls. 843/855) pela manutenção do
recorrido “por seus próprios fundamentos”.
É o relatório.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator.
Conheço do recurso nos limites em que admitido pelo despacho em agravo.
Consoante se depreende do Termo de Constatação Fiscal (fls. 400/412), o
lançamento teve dois fundamentos e acarretaram a cobrança de duas multas distintas: uma por
atraso na entrega de arquivos digitais (art. 12, III, da Lei 8.218/91), e outra por pela entrega
dos arquivos referentes ao controle de estoques (item 4.51.) e arquivo de insumos relacionados
(item 4.6.1) em forma divergente do que estabelecido nos ADE COFIS nos. 15/2001 e 25/2010
(art. 12, I, da Lei 8.218/91).
Assim, resta assente que não se trata a hipótese de falta de escrituração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS (art.
12, III, da Lei 8.218/91)
A matéria vem sendo por nós enfrentada há algum tempo. Valho-me, em grande
medida do voto do i. Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal quando do julgamento do aresto
9303-011.101, de 19/01/2021, que, a meu sentir, fez o melhor apanhado da matéria, que, pelo
emaranhado de normas, não é simples. Assentou o Dr. Andrada Canuto Natal:
... faço uma digressão histórica em torno das infrações sobre as quais recai a
controvérsia.
A penalidade do art. 12 da Lei no 8.218/91 é a mesma desde 1991. Trata da
obrigação de manter à disposição da RFB arquivos digitais e sistemas. Com efeito, o problema
está no texto do art. 57 da MP 2.158-35/2001. Em um primeiro momento, ele se referia ao
descumprimento de obrigações acessórias nos termos do art. 16 da Lei 9.779/99. Observe-se.
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes penalidades:
I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores
e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por cento.
Com o advento da Lei no 12.766/2012, ele passou a tratar da apresentação, nos
prazos fixados, de declaração ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei
9.779/99.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou omissões será
intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 12.766, de 2012)
Por fim, o artigo foi alterado pela Lei no 12.873/2013. A questão nuclear voltou a
ser a mesma que era disciplinada no texto original.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados
pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário; (Redação dada
pela Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento). (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2o Para fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput. (Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3o A multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício. (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

§ 4o Na hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas
previstas na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
Antes da edição da Lei no 12.873/2013, a RFB emitiu sua opinião acerca da
correta interpretação da legislação, por meio do Parecer Normativo RFB no 3, de 10 de junho
de 2013. Seguem alguns excertos do normativo.
a) O aspecto material do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, na redação dada pela Lei
no 12.766, de 2012, é deixar de apresentar declaração, demonstrativo ou escrituração
digital;
b) O aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, é deixar de
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando
exigido o sistema de processamento eletrônico, motivo pelo qual continua em
vigência;
c) A comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos arts. 11 e 12 da
Lei no 8.218, de 1991, deve ser feita de forma inequívoca. A simples não
apresentação de arquivo, demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que
comprovem que a escrituração não ocorreu se amolda ao aspecto material do art. 57 da
MP no 2.158-35, de 2001. O mero indício sem a comprovação da falta da
escrituração digital enseja a aplicação do art. 57 da MP no 2.158-35, de 2001, em
respeito ao art. 112, inciso II, do CTN;
Depois da edição da Lei no 12.873/2013, a Secretaria da Receita Federal emitiu
nova opinião1, afirmando que (1) a multa prevista no art. 12 da Lei 8.218/91 volta a ser
aplicada também nos casos de não apresentação de arquivos magnéticos e (2), que se ficasse
atento para aplicação do instituto da retroatividade benigna prevista no Código Tributário
Nacional.
Significa dizer que, quando a infração for por apresentação a destempo, e não por
falta de escrituração, para as infrações cometidas antes da entrada em vigor da Lei no
12.873/2013, dia 24 de outubro de 2013, que é o caso em testilha, a autoridade julgadora deverá
aplicar a penalidade mais branda, que é a prevista na MP 2.158-35/01. Depois disso, aplica-se a
da Lei 8.218/91. Transcrevo excertos do Parecer Normativo RFB no 3, de 10/06/2013, a
propósito:
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à
disposição da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre (seu
“fato gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou intempestiva, mas os
elementos materiais são distintos.
4.5. Caso a Fiscalização comprove que a pessoa jurídica não apresentou o
demonstrativo ou escrituração digital por não ter escriturado e,
concomitantemente, não mantém os arquivos à disposição de maneira contínua à
RFB, tal conduta se amolda no aspecto material dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218,
de 1991. Ressalte-se que a falta de existência de comprovação da falta de escrituração
digital de maneira contínua quando seja obrigatória (caso da Escrituração Contábil
Digital (ECD), por exemplo) deve ser demonstrada e comprovada.

1 Parecer Normativo COSIT no 3, de 28/08/2015.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

4.6 ... A simples não apresentação de documentos sem a comprovação de que faltou
a escrituração não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral de que trata o
novo art. 57 da MP no 2158-35, de 2001. Havendo dúvidas quanto a esse fato ou não
se conseguindo comprová-lo, aplica-se a multa mais benéfica da Lei no 12.766, de 2012,
em decorrência do que determina o art. 112, inciso II, da Lei no 5.172, de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
Gize-se que no caso dos autos o procedimento fiscal visava aferir (Termo de
Constatação Fiscal – fls. 400/412) se o contribuinte estava cumprindo o “regime automotivo”
(legislação aplicável ao regime automotivo é a M.P. n.o 1.939-33/2000 - inicial, MP n.o 2068-
37/2001 - convertida em Lei -, Lei n.o 10.182, de 12 de fevereiro de 2001 e MP n.o 497/2010). E,
em atenção à Resolução 1302-000.370 (fls. 602/608), de 25/03/2015, informou o Fisco (fl. 611)
“que não houve lançamento de ofício referente ao Imposto de Importação relativo ao benefício
fiscal do regime automotivo”. Portanto, indene de dúvidas que a autuada não deixou de escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal quando exigido o sistema de
processamento eletrônico, nos termos dos Pareceres RFB referidos.
Deveras, em consonância com os referidos Pareceres da RFB e o que restou
decidido por esta Turma a partir do referido julgado, Ac. 9303-011.101, de 19/01/2021, em
relação à multa por atraso na entrega dos arquivos digitais (art. 12, III, da Lei 8.218/91) nos
termos do art. 106, II, c, deve ser aplicada, ex officio, a retroação da lei mais benéfica e, em
decorrência, incide a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001, com alteração introduzida
pelo art. 8o da Lei no 12.766/2012.

MULTA
POR
ENTREGA
DE
ARQUIVOS
MAGNÉTICOS
SEM
ATENDIMENTO À FORMA PRESCRITA NA LEGISLAÇÃO (art. 12, I, da Lei 8.218/91)
Contudo, no que pertine à apresentação dos arquivos em formato divergente ao
estabelecido nas normas que os regulam, improcede o argumento do contribuinte de que
descaberia a imposição de multa se a fiscalização por outros meios conseguisse levar a cabo o
procedimento fiscalizatório, como entendeu o paradigma. Isso porque, consabido, as multas
tributária tem natureza objetiva. Ademais, cumpre observar que a própria recorrente reconhece
que os arquivos apresentados em 27/01/2011 não predicam observância à forma prescrita no Ato
Declaratório Executivo COFIS no 15/2001, alterado pelos ADE COFIS no 25/2010.
De acordo com a recorrente, a multa por erro de forma deve ser cancelada tendo
por base jurisprudência administrativa, segundo a qual: (i) sua aplicação somente se legitima se
os equívocos impossibilitarem o acesso às informações prestadas; (ii) se, antes do
sancionamento, houver sido oportunizada ao contribuinte a possibilidade de correção das
eventuais e supostas falhas; (iii) se guardar compatibilidade lógica e axiológica com as condutas
infracionais que as ensejaram.
A análise da lei, todavia, não nos permite comungar das inferências acima
deduzidas. Esta é peremptória ao dispor que se aplica a “multa de meio por cento do valor da
receita bruta da pessoa jurídica no período, aos que não atenderem à forma em que devem ser
apresentados os registros e respectivos arquivos”.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

Restando demonstrado que a atuação fiscal pautou-se pelo estrito respeito aos
termos da lei, constatamos a inexistência de elementos a indicar que a autoridade administrativa
tenha se desviado do dever ínsito às suas prerrogativas institucionais, tal como esculpido no art.
142 do CTN. Em consequência, descabem as alegações da autuada.
Observe-se, por derradeiro, que o objeto do presente lançamento consiste, no
ponto, exclusivamente na penalidade pecuniária decorrente do descumprimento de obrigação
acessória. Como o fato gerador dessa obrigação é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência, é irrelevante à espécie que a mora tenha causado efetivamente
qualquer prejuízo no cumprimento das obrigações tributárias impostas à contribuinte, sendo esta
matéria reservada a procedimento fiscal específico. Cediço, como já dito, a teor do art. 136 do
CTN, que as penalidades tributárias têm natureza objetiva.
E na hipótese dessa multa, o citado Parecer Normativo RFB no 3, de 10/06/2013,
consigna:
4.7. Caso tais arquivos não sejam apresentados pela pessoa jurídica na forma que
deveriam ser feitos, em decorrência da inexistência de dispositivo específico na Lei no
12.766, de 2012, aplica-se o disposto no inciso I do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Isso porque é uma conduta cuja sanção não se encontra na multa da Lei no 12.766, de
2012, mas na do art. 12 da Lei no 8.218, de 1991. Esse último dispositivo continua em
vigência e deve ser aplicado quando não haja divergência com a nova lei.
Assim, nego provimento ao apelo especial do contribuinte, restando hígida a r.
decisão neste ponto.
DISPOSITIVO
Forte em todo o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e dou-lhe
parcial provimento para que em relação à multa aplicada por atraso na entrega de arquivos
digitais, ocorrida no ano-calendário de 2010, aplique-se, em função da retroação da lei mais
benéfica, a multa prevista no art. 57 da MP 2.158-35/2001, com alteração introduzida pelo art. 8o
da Lei no 12.766/2012.
É como voto.
Jorge Olmiro Lock Freire
(assinado digitalmente)

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.684 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.720001/2011-14

Fl. 870
DF CARF MF
Original